Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727949-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO FUMIAKI NAGANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OSVALDO FUMIAKI NAGANO, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora executado/agravado nos seguintes termos (ID n° 159832960 – autos de origem): “Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, pugnou o requerente pela realização de perícia, tendo o requerido, que também postulou a produção de prova técnica em sede de contestação, se mantido silente. Assim, porque relevante para o deslinde do feito, DEFIRO a pretensão das partes à produção de prova pericial, diligência para a qual nomeio a "expert" Camila Shan Shan Mao, cadastrada junto à Corregedoria da Justiça do TJDFT. Concedo às partes prazo comum de 15 dias para que formulem quesitos e indiquem seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se a perita nomeada para que diga se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresente proposta de honorários, que serão divididos "pro rata" entre as partes, cumprindo consignar, neste tópico, que ainda não é possível aquilatar a existência de crédito em favor do requerente, sendo prematuro atribuir ao requerido a condição de devedor.". Embargada a r. Decisão supra, foi mantido inalterado o pronunciamento judicial agravado (ID n° 162459053). Irresignada, a parte agravante afirma, em síntese, que o MM. Juízo a quo não observou a aplicabilidade, ao caso em análise, do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 871, segundo o qual cabe ao devedor, na fase de liquidação de sentença, a antecipação dos honorários periciais. Assim, interpõe o agravo de instrumento em tela, no qual pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da r. Decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente recurso. Preparo devidamente recolhido em ID n° 48910768. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. Conforme o relatado, afere-se que o feito de origem remete à Liquidação Provisória de Sentença Coletiva, movida em desfavor do agravado, Banco do Brasil S/A, na qual fora determinada a divisão do valor dos honorários periciais pelas partes. No que se refere à verossimilhança das alegações da parte exequente/agravante, as informações e documentos acostados aos autos indicam que a parte agravada/executada foi vencida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que formou o título executivo judicial objeto da liquidação originária. Assim, por ser devedor, constata-se que o agravado deve arcar com a integralidade dos honorários periciais, pois não pode o credor ser responsabilizado pela antecipação dos honorários periciais ou de parte deles. Nesse sentido, quanto ao adiantamento dos honorários periciais, o c. STJ, no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), fixou tese segundo a qual, “(...) Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (...)”. Vejamos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). Tal entendimento vem sendo adotado pela jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 1. Conforme o entendimento do c. STJ, em sede de recurso repetitivo, incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença. 2. No caso, o processo está em fase de liquidação provisória de sentença coletiva que condenou "os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal", de modo que o pagamento dos honorários periciais deve ser imputado à parte vencida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1376371, 07238772420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na ACP no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil, ora Agravado, a União Federal e o Banco Central do Brasil ao pagamento dos valores cobrados a mais por ocasião do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. 2. Nos termos da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1402255, 07346061220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista os elementos de prova colacionados ao feito de origem e o entendimento jurisprudencial supra citado, constata-se a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano se verifica pela possibilidade de se impor à parte agravante o pagamento de valores indevidos. Posto isso, presentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora